Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163 STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62954456). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta ser claro o interesse de agir da autora. Alega que o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, sendo que os servidores ativos não mais incorporariam a referida gratificação aos proventos de aposentadoria, de modo que as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas dos servidores ativos devem ser ressarcidas. Aduz que o Supremo Tribunal Federal definiu, em julgamento com repercussão geral, no RE 593.068/SC, que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário. Pede a reforma da sentença, com a determinação do prosseguimento do feito e a procedência do pedido inicial.
4. Em contrarrazões, os recorridos refutam as alegações da recorrente e pugnam pelo desprovimento do recurso.
5. A atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente. E ainda que assim não fosse, vale notar que no processo no 502/2023, em trâmite no TCDF, houve decisão de mérito no 835/2024, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem. Assim, considerando a existência do interesse de agir, a extinção do processo sem a resolução do mérito foi indevida, razão pela qual deve ser cassada a sentença.
6. Por outro lado, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgado (não havendo necessidade juntada de mais provas), cabível a incidência da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), razão pela qual passo a analisar o mérito.
7. Como mencionado acima, a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 163 da Repercussão Geral, no julgamento do RE 593.068, fixou a seguinte tese: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Vale notar que esse mesmo posicionamento foi o adotado pela própria Administração Pública, por meio do parecer jurídico exarado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal no 327/2023 (ID 62954435), no qual destacou-se o caráter propter laborem da referida gratificação, bem como a impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria. Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF. Vale notar que a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Sendo assim, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
8. Quanto ao período a ser devolvido, deve se circunscrever ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação de protesto já mencionada, de modo que acolho a planilha apresentada pela parte autora ( ID 62954437), com exceção do valor referente ao mês de julho/2018. Em relação aos valores, adoto os não atualizados constantes da planilha, considerando a dissonância com o estabelecido no Tema 905/STJ.
9. Nesse sentido: Acórdão 19001556, 07166043820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO. JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 4.743,73 (quatro mil setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023. Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.